Tribunal: TJDFT
Processo: 0708565-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante. A recorrente busca o deferimento da benesse, ao argumento de insuficiência de recursos.
II. Questão em discussão: Discute-se a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça, à luz dos requisitos legais e constitucionais, bem como do ônus probatório relacionado à demonstração de hipossuficiência.
III. Razões de decidir: Nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF, a gratuidade de justiça pode ser concedida à parte que comprove insuficiência de recursos. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e admite análise do julgador. Diante dos documentos apresentados, não se vislumbra a alegada insuficiência de recursos da Agravante, motivo por que o indeferimento da pretensão recursal é medida que se impõe.
IV. Dispositivo: Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ante a ausência de comprovação de hipossuficiência econômica da Agravante.